Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PENAIS E CONFISSÃO DO INTERNO. LAUDO DISPENSÁVEL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, mormente quando corroborados pela confissão do interno.
2. Comprovado que o apenado foi flagrado com a posse de um instrumento artesanal perfuro-cortante e pontiagudo de 13cm (treze centímetros), cuja potencialidade lesiva é demonstrada de plano, dispensável a realização da perícia. Precedentes.
3. Não há falar em legítima defesa ou em inexigibilidade de conduta diversa, quando o agravante não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante e da excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.